Tribunal: TJSP
Processo: 1005381-37.2023.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO
Realização de cateterismo – Fornecimento – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento indispensável para o tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.